Tribunal: TJDFT
Processo: 0703314-73.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO. IMPLANTAÇÃO DE REDES PLUVIAIS. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida.
2. Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessária a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 125 do CPC: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual.
3. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131 do CPC (CPC, art. 126).
4. A denunciação à lide realizada pelo autor após a estabilização da demanda implica em preclusão.
5. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).
6. O trânsito em julgado da matéria sobre a ausência do nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos ocorridos na residência do autor impedem a análise do pedido da obrigação de fazer.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.